Tribunal: TJMT
Processo: 1007862-28.2025.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007862-28.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRESSA DONATO DE SOUZA - CPF: 287.984.118-61 (APELADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA (MASTOPEXIA COM PRÓTESE, LIPOABDOMINOPLASTIA, CRUROPLASTIA E BRAQUIOPLASTIA) – CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA REPARADORA OU ESTÉTICA – TEMA REPETITIVO 1.069 DO STJ – DIVERGÊNCIA TÉCNICA RELEVANTE – TRANSCURSO TEMPORAL DE 11 ANOS ENTRE A BARIÁTRICA E O PEDIDO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL REQUERIDA PELA OPERADORA DE SAÚDE – PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DA CAUSA –CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO PREJUDICADO.

Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.069, é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, cabendo a negativa apenas em casos de natureza puramente estética.

Havendo divergência técnica substancial entre os laudos do médico assistente da autora e a junta médica administrativa da operadora de saúde, especialmente diante da complexidade dos procedimentos (que incluem próteses de silicone, lipoaspiração e enxertia glútea) e do longo período decorrido desde a cirurgia bariátrica (11 anos), a realização de perícia médica judicial torna-se indispensável.

O julgamento imediato do mérito, sem a produção de prova pericial necessária para aferir a funcionalidade das cirurgias e o nexo causal com o tratamento da obesidade, viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Cerceamento de defesa reconhecido de ofício para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de primeiro grau para a regular produção de prova pericial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1007862-28.2025.8.11.0040

APELANTE: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:

ANDRESSA DONATO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Sorriso/MT,
Dr. Pierro de Faria Mendes, lançada
nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais cumulado com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
ANDRESSA DONATO DE SOUZA,
que

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida na obrigação de fazer
, consistente
em autorizar e custear integralmente os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados no laudo médico, como etapa complementar ao tratamento bariátrico da autora, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não realizados, bem como, determinou que a requerida se manifeste expressamente, no prazo legal, acerca do cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida, juntando aos autos comprovação documental, sob pena de incidência da multa diária já fixada na decisão liminar, além da adoção de outras medidas executivas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. Condenou ainda a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC.

Por fim, condenou a requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a validade das cláusulas contratuais e a ausência de cobertura legal e regimental, afirmando que os procedimentos pleiteados possuem natureza estritamente estética e não constam no Rol de Procedimentos da ANS.

Argumenta que a cirurgia bariátrica da autora foi realizada há cerca de 11 anos, o que afastaria a urgência do provimento e a tese de continuidade terapêutica.

Alega, ainda, que houve nítida divergência técnica dirimida por Junta Médica, a qual concluiu pelo caráter embelezador das intervenções, e ressalta que alguns dos procedimentos sequer foram objeto de prévia solicitação administrativa.

Subsidiariamente, a apelante requer que, caso mantida a obrigação, seja excluído o custeio das próteses de silicone, sob a tese de que seriam acessórios meramente estéticos e não essenciais à função reparadora do órgão.

Também, insurge-se contra a condenação em danos morais, aduzindo a inexistência de ato ilícito por ter agido em exercício regular de direito e em estrito cumprimento às normas regulamentares, pugnando pela improcedência total da demanda ou pela redução do quantum indenizatório (Id.
351486897).

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença, reiterando o caráter funcional e reparador das cirurgias pós-bariátricas e a configuração do abalo moral decorrente da negativa indevida (id.
351486902).

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 351486899.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia central reside na natureza das cirurgias plásticas solicitadas pela autora (se reparadoras, como etapa complementar da cirurgia bariátrica, ou meramente estéticas).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1.069
, fixou a seguinte tese:

"1. É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica.

2. Havendo dúvida justificada e razoável quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode utilizar o procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial."

No caso em tela, há uma clara divergência técnica: de um lado, os laudos dos médicos assistentes da autora indicam a necessidade reparadora; de outro, a operadora apresenta parecer de junta médica administrativa afirmando a natureza estética dos procedimentos, destacando, ainda, que o pedido dos procedimentos reparadores ocorre
11 anos após
a gastroplastia, o que, em tese, exigiria uma avaliação técnica minuciosa sobre o nexo causal e a funcionalidade atual dos tecidos.

O magistrado
a quo
, contudo, procedeu ao julgamento antecipado da lide, baseando-se exclusivamente em documentos produzidos de forma unilateral pelas partes ou em sede administrativa.

Ocorre que, para a correta aplicação do Tema 1.069/STJ, o julgador deve estar munido de prova técnica imparcial que esclareça se o excesso de pele decorrente do emagrecimento gera complicações funcionais (como dermatites, dificuldades de locomoção, dores ou problemas posturais) ou se a intervenção visa apenas a melhora da aparência estética.

A questão do uso de
próteses de silicone
na mastopexia e a inclusão de
lipoaspiração

e

enxertia glútea
são pontos que demandam perícia médica judicial para verificar se são acessórios indispensáveis à reparação funcional ou se ultrapassam o dever de cobertura por serem atos puramente estéticos.

O julgamento sem a produção dessa prova essencial configura cerceamento de defesa, conforme preleciona o art. 370 do CPC, uma vez que impede a operadora de comprovar a licitude da sua negativa e retira do magistrado o subsídio técnico necessário para uma decisão justa e técnica.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR MENOR PARA CUSTEIO DE CIRURGIA DE GIGANTOMASTIA BILATERAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELAS PARTES. JULGAMENTO ANTECIPADO.
NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, determinou o custeio de procedimento cirúrgico para correção de gigantomastia bilateral em menor impúbere, com base em documentos médicos apresentados pela autora.

2. A sentença foi proferida sem a realização de prova pericial, mesmo diante de pedido expresso das partes para produção de provas, especialmente perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de dilação probatória, notadamente a negativa de realização de prova pericial médica, configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve a natureza terapêutica ou estética do procedimento cirúrgico pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ admite a cobertura excepcional de procedimentos não previstos no rol da ANS quando demonstradas eficácia e necessidade terapêutica, o que exige prova técnica adequada.

5. A jurisprudência local indica que, diante de controvérsia técnica relevante quanto à urgência e à natureza terapêutica do procedimento, a prova pericial é imprescindível.

6. O
julgamento antecipado da lide, sem essa produção, configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa
, sobretudo nos casos em que houve inversão do ônus probatório em desfavor da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com produção de prova pericial médica.

Tese de julgamento: “1
. A ausência de produção de prova pericial em ação que discute a obrigatoriedade de cobertura, por plano de saúde, de cirurgia não prevista no Rol da ANS, quando controvertida a natureza terapêutica do procedimento e esgotamento dos tratamentos convencionais, configura cerceamento de defesa
. 2. É nula a sentença proferida sem realização de prova técnica necessária para a formação do convencimento judicial, especialmente em se tratando de matéria de cunho eminentemente médico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 369, 370 e 373, § 1o; Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 08.06.2022; STJ, EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 08.06.2022; TJMT, AgInt n. 1023439-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara Cível, j. 25.09.2025.”
(N.U 1063807-94.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026).

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS ESTÉTICOS. DEPILAÇÃO A LASER. ALEGADO DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA
. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré ao pagamento de danos materiais, restituição de valores, danos morais e danos estéticos, em razão de lesões cutâneas decorrentes de procedimento de depilação a laser .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia médica, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a prova técnica é imprescindível para apuração do nexo causal, da existência de falha na prestação do serviço e da extensão dos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial requerida, impede a parte ré de demonstrar a inexistência de defeito no serviço ou a ocorrência de causas excludentes de responsabilidade, violando o direito à ampla defesa.

A controvérsia sobre a origem das lesões — se decorrentes de imperícia na aplicação do laser ou de reação adversa previsível — demanda conhecimento técnico especializado, não sendo possível sua resolução apenas com prova documental e testemunhal.

Fotografias e prova oral não são suficientes para comprovar a causa das lesões nem a sua eventual permanência, sendo indispensável a realização de perícia médica.

O laudo médico apresentado é inconclusivo quanto ao nexo causal e à extensão dos danos, reforçando a necessidade de produção de prova técnica judicial.

A ausência de perícia compromete a adequada formação do convencimento judicial em matéria que envolve avaliação médica específica, especialmente quanto à caracterização de dano estético permanente.

A supressão da prova pericial configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de produção de prova pericial em controvérsia que depende de conhecimento técnico configura cerceamento de defesa. 2. A apuração de nexo causal e da natureza de lesões decorrentes de procedimento estético exige prova técnica especializada. 3. O julgamento antecipado é indevido quando impede a parte de comprovar fatos essenciais à sua defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CDC, art. 14, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação Cível no 0800461-65.2017.8.12.0055, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, 3a Câmara Cível, j. 30.06.2023.” (N.U 1015189-09.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE C/C DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA – REAJUSTES MENSAIS – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DOS ÍNDICES DE MAJORAÇÃO DOS PRÊMIOS POR FAIXA ETÁRIA –
PERÍCIA TÉCNICA – NECESSIDADE
–
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a documentação colacionada aos autos não permite identificar a efetiva razão dos reajustes, se decorrentes da alteração de faixa etária ou da simples necessidade de readequação técnica, há de ser remetido os autos ao perito que fornecerá as provas mais consistentes para o processo, dando as condições necessárias para subsidiar a convicção do magistrado sobre os fatos relatados e, consequentemente, aplicar corretamente a justiça.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento”.
(N.U 1005218-66.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

Portanto, diante da complexidade da matéria e da nítida divergência de pareceres médicos, a anulação da sentença é medida que se impõe para que o processo retorne à fase de instrução, com a realização de perícia médica judicial por perito de confiança do juízo e equidistante das partes.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO o presente recurso de apelação
, reconhecendo o cerceamento de defesa e
ANULO
a sentença de primeiro grau para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a devida instrução processual, com a produção de prova pericial médica, visando aferir a natureza (reparadora ou estética) de cada um dos procedimentos solicitados pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026